Tribunal: TJSP
Processo: 0101401-05.2006.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVÇOS (EMPREITADA) – AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada de mão de obra. Ausência de controvérsia a respeito dos serviços prestados. Responsabilidade do condomínio reconhecida. Elementos dos autos que não comprovam o pagamento da integralidade da dívida. Remuneração devida. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Cerceamento de defesa não evidenciado. Justiça

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVÇOS (EMPREITADA) – AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada de mão de obra. Ausência de controvérsia a respeito dos serviços prestados. Responsabilidade do condomínio reconhecida. Elementos dos autos que não comprovam o pagamento da integralidade da dívida. Remuneração devida. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Cerceamento de defesa não evidenciado. Justiça gratuita. Indeferimento. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.